Tribunal: TJES
Processo: 0000197-12.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000197-12.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON MOURA LUCAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000197-12.2018.8.08.0038

APELANTES: WANDERSON MOURA LUCAS, LUISLAN RIBEIRO LANGAMER

Advogados do(a) APELANTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368, VINICIO DA SILVA SANTOS - ES24157-A, MARCIO MENDONCA BATISTA - ES13565-A
Advogado do(a) APELANTE: CELSO LUIZ CAMPOS - ES5067-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELA
ÇÃO CRIMINAL. RECURSO
S
DA DEFESA.

ART
S
. 3
02
E 303,

DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
.
RECURSO DO RÉU LUISLAN. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO RÉU WANDERSON. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO RECONHECIDO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA MÍNIMA.
EFEITO EXTRAPENAL. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1
.
Recurso do réu Luislan
. A sentença foi publicada no Diário de Justiça em 11/3/2022 e o recurso protocolado em 22/3/2022, sendo patente o decurso do prazo de cinco dias previsto em lei para a interposição de apelação, haja vista que, estando o réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado para fins de ciência dos termos do édito condenatório.
Recurso não conhecido
.

2.
Recurso do réu Wanderson
. Diante das provas contidas nos autos, é inequívoco que o homicídio resultou da ação contundente de ambos os réus, que, em desrespeito às regras de trânsito, assumiram condutas que deram causa eficiente ao resultado morte. Nesse sentido, ficou comprovado que Wanderson conduzia imprudentemente sua motocicleta com apenas uma das mãos, enquanto na outra trazia consigo um cano de PVC de seis metros de comprimento, tendo invadido a pista contrária e ocasionado o acidente. Por sua vez, Luislan, de forma temerária e também imprudente, transportava em sua motocicleta uma criança de tenra idade, sem nenhuma proteção. Em outras palavras, em relação ao crime do artigo 302, do CTB, há concausas que levaram à morte da infante, quais sejam, (1) o acidente ocasionado pelo réu Wanderson e (2) o transporte irregular da criança. No tocante ao crime do artigo 303, do CTB, por sua vez, o acidente provocado por Wanderson ocasionou as lesões em Luislan.

3. Se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o quantum debeatur seja reapreciado de modo mais aprofundado. Hipótese em que não há desproporcionalidade no valor dimensionado pelo juízo primevo em relação à vítima fatal e, em relação aos danos morais fixados em favor de Luislan, não se trata de premiá-lo por uma conduta ilícita, haja vista que, no tocante ao crime previsto no artigo 303, do CTB, foi vítima do acidente ocasionado pelo réu Wanderson.

4.

Recurso
conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso de Luislan Ribeiro Langamer e conhecer e negar provimento ao recurso de Wanderson Moura Lucas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000197-12.2018.8.08.0038

APELANTES: WANDERSON MOURA LUCAS, LUISLAN RIBEIRO LANGAMER

Advogados do(a) APELANTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368, VINICIO DA SILVA SANTOS - ES24157-A, MARCIO MENDONCA BATISTA - ES13565-A
Advogado do(a) APELANTE: CELSO LUIZ CAMPOS - ES5067-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
WANDERSON MOURA LUCAS
e LUISLAN RIBEIRO LANGAMER

em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 5325250, volume 02, pp. 07/15), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, por meio da qual os apelantes foram condenados nas iras do crime previsto nos arts. 302 e 303, ambos da Lei 9.503/1997, na forma do artigo 70, do Código Penal, resultando na cominação da pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo mesmo período (WANDERSON) e 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de conduzir veículo automotor pelo mesmo período (LUISLAN).

O apelante Luislan (volume 02, pp. 43/57) argumenta sua ausência de culpa e a inexistência do dever de indenizar, razão pela qual pugna por sua absolvição.

Em suas razões recursais (volume 02, pp. 72/83), o apelante argumenta que, no momento do acidente, não estava praticando nenhuma conduta delituosa, mas trabalhando. Aduz que o acervo probatório é frágil, precário e insuficiente para atribuir a responsabilidade para si. Requer, por conseguinte, sua absolvição e, subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão dos danos morais.

Emerge da denúncia que, no dia 17/6/2017, aproximadamente às 10 horas, na estrada vicinal de Água Limpa, Zona Rural de Nova Venécia, o réu Wanderson Moura Lucas conduzia uma motocicleta com apenas uma das mãos e com a outra segurava um cano de PVC nos ombros, de aproximadamente 06 (seis) metros de comprimento.

No mesmo dia e local, o réu Luislan Ribeiro Langamer conduzia a motocicleta Honda CG 150 Fan, placa OYF 1351, e trazia consigo a menor Lavinia Ribeiro Torais dos Santos, que tinha, à época dos fatos, 01 (um) ano e 02 (dois) meses, tendo colocado a criança no meio de suas pernas, sob o tanque de gasolina.

Em dado momento, os dois réus se encontraram na estrada e acabaram colidindo.

Consta dos autos que Wanderson conduzia sua motocicleta em alta velocidade e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida por Luislan, ficando este lesionado.

A colisão também produziu lesões na criança, que ocasionaram a sua morte.

Devidamente processado, o réu foi condenado por homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Antes de proceder ao exame do mérito, verifico que o réu Luislan interpôs recurso que foi certificado pela Secretaria do Juízo de origem como intempestivo. Com efeito, a sentença foi publicada no Diário de Justiça em 11/3/2022 e o recurso protocolado em 22/3/2022, sendo patente o decurso do prazo de cinco dias previsto em lei para a interposição de apelação, haja vista que, estando o réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado para fins de ciência dos termos do édito condenatório (artigo 392, II, do Código de Processo Penal). Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso
de Luislan Ribeiro Langamer
ante sua intempestividade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso
de Wanderson Moura Lucas
e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a
materialidade
dos delitos está alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 15/17), no Boletim de Ocorrência de Trânsito (vol. 01, pp. 35/36), no Termo de Reconhecimento e de Entrega de Cadáver (vol. 01, p. 45), no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, pp. 63/65) e no Prontuário Médico (vol. 01, pp. 85/86).

No que se refere à autoria delitiva, em primeiro lugar, entendo importante destacar não haver dúvidas de que a criança faleceu em razão do acidente, assim como as lesões ocasionadas em Luislan.

De acordo com os elementos informativos do inquérito policial e das provas produzidas ao longo da instrução criminal, o local do acidente é uma estrada de terra, entre barrancos, e próxima de uma curva.

Em seu interrogatório, o réu Luislan disse que levava sua sobrinha no tanque de sua motocicleta para um passeio quando avistou Wanderson descendo, segurando um cano de PVC em uma mão e acelerando com a outra. Disse, também, que tentou desviar, mas não conseguiu, tendo Wanderson colidido com ele na
beirada da estrada
. Confira-se a transcrição do seu depoimento:

(..). Que colocou a sobrinha na moto para dar um passeio. Que foi a primeira vez que fez isso.
Que quando estava subindo o morro, Wanderson estava descendo segurando um cano de PVC em uma mão e acelerando com a outra. Que no momento que viu que Wanderson iria bater, tentou desviar a moto.
Que, no entanto, o vento sacudiu a moto de Wanderson
e ele bateu no depoente na beirada da estrada
. Que a criança estava sentada em cima do tanque.
Que estava pilotando a moto numa velocidade de 20 a 30 km/h. Que Wanderson estava em cerca de 60 km/h.
Que a colisão foi quando o depoente estava quase parando. Que não estava de capacete, nem sua sobrinha.

A seu turno, o réu Wanderson disse no interrogatório judicial que não tinha uma visão muito boa e que estava descendo a estrada no meio da pista, e não no seu sentido de direção. Embora tenha negado que estivesse em alta velocidade, admitiu que Luislan estava trafegando em velocidade menor que a dele. Vejamos:

(...). Que comprou um cano de PVC e quando estava voltando para casa
estava pilotando a moto com o cano na mão e a outra no guidão.
Que topou com Luislan subindo o morro. Que o morro é de estrada de chão e tem uma meia curva.
Que não tinha uma visão muito boa e acabou não vendo. Que já estava em cima dele. Que não estava andando no cantinho da sua mão. Que já estava descendo no meio da pista mais ou menos.
Que eles toparam de frente. Que ele estava subindo devagarzinho. Que não estava correndo porque não tinha como com o PVC na maõ. (...). Que pelo que se recorda as duas motos estavam no meio da pista. Que estava entre 25 a 30 km/h.
Que Luislan estava mais devagar ainda
.

Embora não tenha sido realizada perícia no local do acidente, a referida prova não é indispensável, especialmente quando há prova testemunhal que contribui para a elucidação dos fatos.

Na hipótese vertente, as testemunhas da defesa, que chegaram no local imediatamente após o acidente, narraram que, enquanto a motocicleta de Wanderson estava no meio da pista, o veículo de Luislan estava caído no seu sentido de direção:

Elias Faé Prechetes Schultz

Que conhece o réu Luislan. Que é vizinho dele.
Que de onde mora até o local do acidente a distância é cerca de um quilômetro
. Que chegou depois do acidente. Que prestou socorro. Que Luislan o chamou noticiando o acidente. Que viu as motos caídas ao chão. Que socorreu a menina. (...).
Que a moto de Luislan estava no canto, na direção dele, enquanto a moto de Wanderson estava no meio da estrada.
(...). Que no local também havia um cano.
Que viu marca de frenagem do lado de Wanderson
.

Melquisedeque Rodrigues Figueiredo

Que do local do acidente até sua casa dá uma distância de dois quilômetros.
Que estava com sua mãe e padrastro plantando café num terreno próximo ao local do acidente. Que escutou um barulho de batida. Que foi ver o que aconteceu.
Que chegou no local do acidente e Luislan não estava, pois havia procurado ajuda. Que estava no local Wanderson e a criança. (...).
Que foi a primeira pessoa a chegar no local do acidente. Que a moto do Wanderson estava caída no chão tombada no meio da estrada. Que a moto de Luislan estava encostada no barranco da mão de direção dele, que estava subindo
. (...). Que o local do acidente é uma reta. Que não estava em cima de uma curva. Que o tempo estava bom e a visibilidade boa. Que do local do acidente até a curva mais próxima há uma distância de cerca de quarenta metros. (...). Que também havia um cano de mais ou menos seis metros no local. Que como não havia outra pessoa no local, concluiu que Wanderson levava o cano.
Que viu marca de freada. Que viu essas marcas do lado em que Wanderson estava descendo
. (...). Que a estrada fica entre barrancos. (...)

Diante do exposto, há provas de que o réu Wanderson estava conduzindo sua motocicleta fora da sua faixa de direção, enquanto o réu Luislan pilotava sua motocicleta sem nenhuma proteção e levando consigo a sobrinha de tenra idade.

É inequívoco, portanto, que o homicídio resultou da ação contundente de ambos os réus, que, em desrespeito às regras de trânsito, assumiram condutas que deram causa eficiente ao resultado morte. Nesse sentido, ficou comprovado que Wanderson conduzia imprudentemente sua motocicleta com apenas uma das mãos, enquanto na outra trazia consigo um cano de PVC de seis metros de comprimento, tendo invadido a pista contrária e ocasionado o acidente. Por sua vez, Luislan, de forma temerária e também imprudente, transportava em sua motocicleta uma criança de tenra idade, sem nenhuma proteção.

Em outras palavras, em relação ao crime do artigo 302, do CTB, há concausas que levaram à morte da infante, quais sejam, (1) o acidente ocasionado pelo réu Wanderson e (2) o transporte irregular da criança. No tocante ao crime do artigo 303, do CTB, por sua vez, o acidente provocado por Wanderson ocasionou as lesões em Luislan.

Importante ressaltar que, em relação ao homicídio, trata-se de hipótese de culpas concorrentes, haja vista que os agentes não agiram em unidade de desígnios, mas, com a somatória de seus comportamentos, produziram o resultado morte, que, embora não desejado, era previsível ao homem médio, violando, portanto, o dever objetivo de cuidado.

Sobre o tema, disserta a doutrina:

“
Embora concordemos totalmente que a participação somente se dá em crime doloso, somos levados a afirmar que,
havendo contribuição de alguém à conduta culposa de outrem, configura-se a coautoria
e não uma mera coautoria colateral. Esta, em nosso entendimento, demanda a contribuição para o resultado sem noção de que se está atuando em auxílio de outra pessoa.
A autoria colateral, no cenário da culpa, para nós, caracteriza a denominada culpa concorrente
, pois reservamos a expressão 'autoria colateral' para o dolo." (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 302-303). (grifos no original)

“
Não se deve confundir a hipótese acima com a chamada
concorrência de culpas, em que duas pessoas agem concomitantemente de forma culposa dando causa ao evento,
porém sem que cada uma delas tenha a consciência de contribuir para a eclosão do evento, o que afasta o concurso de agentes.
Em tais casos, cada qual responde pelo crime culposo,
mas sem estar na condição de coautora. A diferença é que, na concorrência de culpas, não existe o liame subjetivo. Exemplo: uma pessoa dirige o carro em excesso de velocidade, e a outra, na contramão, gerando um acidente com morte, sem que uma tenha prévia ciência da conduta culposa da outra." (GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Curso de Direito Penal: Parte Geral: arts. 1º a 120. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 172-173).

Nesse diapasão, o cotejo dos elementos indiciários obtidos na fase investigativa, somado às provas produzidas ao crivo do contraditório tornam indene de dúvidas a autoria delitiva.

Forte em tais razões, o édito condenatório não merece reparos, por estar devidamente comprovada a conduta culposa do apelante.

Em relação à dosimetria da pena, pugna o réu por sua redução.

Com efeito, na primeira fase, no tocante ao crime previsto no artigo 302, do Código de Trânsito, a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa das consequências do crime,
“
eis que veio a óbito uma criança de apenas um ano e dois meses de idade, provocando uma grande e longa tristeza em todos os familiares, merecendo maior reprovabilidade da conduta”.

Destarte, a idade da vítima, criança de tenra idade cuja vida é cessada, pode ser utilizada como parâmetro para esse fim (Nesse sentido: TJES; APCr 0000054-48.2008.8.08.0046; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/6/2022; DJES 13/6/2022).

Na segunda fase, a confissão foi devidamente valorada e, ademais, não há causas de aumento e de diminuição de pena. A sanção penal atribuída, portanto, respeitou os critérios legais e atendeu à proporcionalidade que lhe é exigida, assim como ao princípio da individualização da pena.

Por sua vez, a pena para o crime previsto no artigo 303, da Lei 9.503/97, foi fixada no mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos. Por fim, a exasperação da pena em decorrência da majorante do concurso formal ocorreu no patamar mínimo previsto no artigo 70, do Código Penal (um sexto).

Por derradeiro, no que se refere aos danos morais fixados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o pai da vítima fatal e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de Luislan (vítima de lesões corporais), o apelante requer a sua exclusão.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que,
se realizado o pedido indenizatório na denúncia
, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

No caso em apreço, o Ministério Público formulou na denúncia o pedido de reparação dos danos causados pelo delito, ao passo que o juízo sentenciante fixou o
valor da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o pai da vítima fatal e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de Luislan (vítima de lesões corporais),

Destarte, em sede de dano moral, não há parâmetros definidos para a fixação do valor do ressarcimento, apesar de existirem vetores que devem ser sopesados pelo Magistrado, tais como as circunstâncias do evento, a extensão e o dimensionamento da lesão, a idade da vítima, a conduta do ofensor, bem como as possibilidades econômicas deste. Deve-se observar, também, para fins de fixação do
quantum debeatur
, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte, além disso, os valores que comumente a jurisprudência dos tribunais aplica para casos semelhantes.

No caso, o dano moral decorrente da morte é por ricochete, ou seja, a violação moral nasce em razão da ofensa à integridade de outrem.

Não se pode tratar com parcimônia a ofensa de um bem que é essencial, qual seja, a vida. Em outras palavras, dimensionar o sofrimento resultante da morte de uma pessoa e, mais que isso, atribuir valor pecuniário a título de compensação, não é tarefa fácil, mas que deve ser balizada de acordo com os parâmetros acima expostos.

Nesse diapasão, deve-se registrar que não há maiores informações nos autos acerca da condição econômica das partes. Ainda que a legislação penal resguarde ao ofendido uma indenização mínima, para não deixá-lo desamparado, não há maiores elementos nos autos que permitam a fixação da indenização no patamar fixado pelo juízo
a quo
.

Em relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No que tange à indenização fixada em favor dos irmãos - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada – esta também já encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça. (TJES; AC 0000915-91.2017.8.08.0022; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/01/2022; DJES 11/02/2022).

Dentro dessas circunstâncias, não vejo desproporcionalidade no valor dimensionado pelo juízo primevo em relação à vítima fatal.

Digno de nota ressaltar que em relação aos danos morais fixados em favor de Luislan, não se trata de premiá-lo por uma conduta ilícita, haja vista que, em relação ao crime previsto no artigo 303, do CTB, foi
vítima
do acidente ocasionado pelo réu Wanderson.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)